Tribunal: TJBA
Processo: 8009208-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009208-46.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A) AGRAVADO: B. S. T. e outros Advogado(s): FREDERICO TAVARES TAMBON (OAB:BA28325-A) EMENTA Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Recurso interposto pela operadora de plano de saúde em face da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente totalizando R$ 505.443,39 (quinhentos e cinco mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos). Comprovado o pagamento de parcelas condenatórias no curso do processo, impõe-se o reconhecimento do excesso para evitar enriquecimento sem causa. Ainda, nesse contexto, considerando que a multa coercitiva não faz coisa julgada material e comporta revisão a qualquer tempo, tem-se que o valor total das astreintes merece redução no caso em apreço, em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento injustificado. In casu, a multa total apurada de astreintes (R$ 370.213,58), tornou-se visivelmente incompatível com a natureza, o valor da causa, como também com o valor da obrigação de fazer determinada judicialmente. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo (Art. 537, §1º, CPC) quando o valor acumulado ferir a razoabilidade, autorizando-se a fixação de teto compatível com a obrigação principal. Tema 706 do STJ. Reduz-se o valor total consolidado das astreintes para o patamar de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), montante que se mostra suficiente e compatível com as peculiaridades do caso. Ressaltando que a multa diária possui natureza coercitiva e não condenatória, vedando-se sua inclusão na base de cálculo de honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ (AREsp n. 2.886.125/CE). Agravo parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009208-46.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e, como Agravado, B. S. T., representado por seu genitor FREDERICO TAVARES TAMBON. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.